Tribunal: TJDFT
Processo: 0723440-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 95306320 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo agravante em desfavor de Comercial de Cereais e Transporte Nordeste do Brasil Ltda., Ivam Domingos da Silva e Terezinha Taveira Adorno, processo n. 0703469-42.2017.8.07.0003, indeferiu o pedido de intimação dos executados para que indicassem bens passíveis de penhora. Consignou o magistrado, tratar-se de medida desprovida de efetividade, porque em oportunidades que teve a parte executada não cuidou de indicar bens penhoráveis. Determinou, assim, ao exequente que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse o andamento do feito, com a indicação de bens à penhora. Facultou, ainda, a suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (Ids 96234212 e 96276652 do processo de referência). Inconformado com a decisão, o Banco do Brasil S.A. interpôs agravo de instrumento (Id 27492442). Em razões recursais (Id 27492442, págs. 4-15), sustenta, em suma, ter ajuizado execução de título extrajudicial em face dos agravados objetivando o cumprimento de obrigação pecuniária ajustada em contrato de abertura de crédito fixo n. 40/00789-8. Alega ter postulado a intimação dos agravados para indicarem bens à penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, V, parágrafo único, do CPC. Diz ter sido indeferido o pedido, mesmo após oposição de aclaratórios, ao fundamento de inefetividade da medida, uma vez que os agravados foram citados por edital (Ids 10597763, 10597874 e 10597964 do processo de referência). Sustenta que a falta de localização dos deveres não retira a possibilidade de ser realizada diligência para intimação pessoal e busca de endereços. Afirma ter amparo legal a medida requerida. Assevera seu cabimento quando esgotados os demais meios de localização de bens. Aduz indevida a negativa amparada apenas no fato de os agravados terem sido citados por edital. Menciona princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana, de segurança jurídica, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da razoável duração do processo. Proclama querer dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do CPC. Rememora os princípios da cooperação, previsto no art. 6o do CPC e os da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da efetividade, e as disposições do art. 139 do CPC, como embasamento do pedido. Por fim, cita julgados deste TJDFT para amparar sua alegação. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para ser liminarmente determinada a intimação dos agravados para que indiquem bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, V, do CPC, bem como para oportunizar ao agravante nova pesquisa de endereços. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso. Preparo recolhido (Id 27492443). É o relato do necessário. Decido. 1. Do conhecimento parcial do agravo de instrumento Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do banco credor de intimação dos devedores a fim de que indiquem bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, V, do CPC. O agravante pretende, além do deferimento da mencionada intimação, realize o juízo de origem nova pesquisa de endereços. Quanto ao interesse declarado de que o juízo de origem realize nova pesquisa de endereços, inviável dele conhecer, porque não apresentado primeiramente ao julgador monocrático. A ausência de prévia submissão deste requerimento à instância de origem caracteriza indevida inovação recursal. Ora, o agravante apresentou, ao Id 95217703 do processo de referência, petição na qual apenas solicitou a intimação dos Executados para que indiquem bens à penhora, conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 772, III, sob pena de incidir a multa do art. 774 do mesmo diploma legal mencionado. Não houve, portanto, pedido a respeito de pesquisa de endereços. Eventual apreciação da matéria em primeiro exame pelo tribunal implicará indevida supressão de instância, porque não observada a competência do 1o grau de jurisdição para conhecer e decidir a questão. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conheço em parte, portanto, do agravo de instrumento, visto que afasto a apreciação do capítulo concernente à renovação de pesquisa de endereços. Firmado parcial juízo de admissibilidade do recurso, o que faço para preservar o duplo grau de jurisdição sem que haja supressão de instância, conheço apenas do capítulo em que devolvido a este Colegiado Recursal o tema relativo à possibilidade de intimação dos devedores citados por edital para que, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, V, do CPC, indiquem bens passíveis de penhora. 2. Do pedido de antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho por não evidenciados tais requisitos. Explico. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido formulado pelo agravante de intimação dos devedores citados por edital, a fim de que indiquem bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, V, do CPC. É de se advertir, por oportuno, que, embora o agravante se refira a pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a rigor, da interpretação do pedido, o que se verifica é a pretensão de antecipação da tutela recursal, abordagem que dirigirá a análise. Pois bem. Da apreciação do feito de origem (processo n. 0703469-42.2017.8.07.0003), verifica-se que o Banco do Brasil S.A., ora agravante, ajuizou execução de título extrajudicial em face de Comercial de Cereais e Transporte Nordeste do Brasil Ltda., Ivam Domingos da Silva e Terezinha Taveira Adorno, ora agravados, lastreada no contrato de abertura de crédito fixo n.o 40/00789-8 com a sociedade empresária, do qual as pessoas naturais executadas são fiadores. O valor da dívida à época do ajuizamento, em 31/1/2016 (Id 6558582 do processo de referência), perfazia a quantia de R$ 294.766,39 (duzentos e noventa e quatro mil setecentos e sessenta e seis mil reais e trinta e nove centavos). Os executados não foram localizados para citação e, por esse motivo, procedeu-se a chamamento ficto por edital (Ids 10597763, 10597874 e 10597964). A Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de curadora de ausentes, apresentou petição, informando a impossibilidade de impugnar a veracidade do título de crédito, uma vez que não conseguiu contato com os agravados, pois não localizados (Id 12948413 do processo de referência). Em seguida, atendendo a pedido do exequente/agravante, o juízo de origem determinou a realização de pesquisas de bens dos executados pelos sistemas BacenJud (atual SisbaJud), RenaJud e InfoJud (Id 13333700 do processo de referência). Somente a pesquisa RenaJud restou frutífera, mas a penhora foi cancelada, porque os bens são utilizados na atividade empresarial (Id 14695439 do processo de referência). Referida decisão foi atacada por meio do AGI n. 0704977-95.2018.8.07.0000 (Id 15715014), sendo o recurso provido para afastar a impenhorabilidade dos veículos. Procedeu-se, então à penhora dos veículos de placas KBS0444-GO, KCU9560-GO, KCD9302-DF e KDH9563-DF (Id 22751814), inserindo-se restrição de circulação no sistema RenaJud (Id 23572359). Os automóveis, contudo, não foram encontrados para efetivação da penhora (Id 25170413). Realizadas pesquisas posteriores nos sistemas EriDF, InfoJud e SisbaJud, todas restaram infrutíferas (Ids 84697079 e 88645806). Diante desse quadro, o agravante requer seja deferida a intimação pessoal dos devedores, sob o argumento, em suma, de que é ferramenta hábil à localização de bens dos executados e penalização pelo descumprimento de deveres processuais. Defende que os princípios da cooperação, da efetividade, entre outros, impõem o deferimento da referida intimação pelo Juízo onde se processa a execução. Sem razão o agravante. Vejamos. Nos termos do art. 774, V[2], do CPC, considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, uma vez intimado, não indica ao juiz onde possam ser encontrados bens passíveis de penhora ou valores que porventura disponha, nem exiba prova quanto aos bens integrantes de seu patrimônio. Em tais hipóteses, a legislação processual prevê a aplicação de multa sobre o valor atualizado da dívida, nos moldes do art. 774, parágrafo único[3], do CPC, como forma de penalizar o devedor que, em tese, citado e intimado, não informa quais são e onde se encontram os bens passíveis de constrição judicial para pôr fim ao processo executivo, com o que pratica ato atentatório à dignidade da Justiça. O caso concreto, no entanto, contempla hipótese diversa: os executados não foram encontrados, tanto que citados, todos, por edital. O fato, por si, torna impraticável a ação que é núcleo indispensável à imputação da penalidade, porquanto não tem cabimento atribuir responsabilidade pela prática de ação ou omissão ofensiva à dignidade da Justiça aos executados que não foram pessoalmente intimados, mas apenas fictamente citados. Nessa ordem de ideias, inútil a diligência requerida pelo credor, que provoca a atividade jurisdicional ao intento de mover a máquina judiciária para pessoalmente intimar os executados, cujo paradeiro é desconhecido, para criar situação fictícia com base em que pretende seja a eles aplicada a multa prevista no parágrafo único do art. 774 do CPC. O desperdício do esforço que pretende o credor/agravante atribuir ao juízo é perceptível em lógica elementar: mesmo que sejam os devedores/agravados intimados por edital –por óbvio, visto que desconhecido o paradeiro deles –, dada a natureza ficta do chamamento a eles feito, inadmissível seria atribuir-lhes, por presunção, o propósito da agir com intenção apta a prejudicar o andamento do feito. Fictamente cientificados os devedores do processo executivo em seu desfavor manejado, foge à razão jurídica e ao senso comum possa ser engendrada, tal como pretende o exequente, situação de aparente comunicação pessoal para aos executados atribuir a intenção de prejudicar a Justiça. Calha rememorar que a citação por edital é mera formalidade deferida após o esgotamento dos meios de localização pessoal da parte demandada e tem por escopo estabelecer a presunção de que tomou conhecimento da lide deduzida em juízo para reconhecimento da validade e eficácia os atos a serem praticados. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. OBJETO. NULIDADE DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. VÍCIO INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CURADORIA DE AUSENTES. DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO VENCIDO. IMPERATIVO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSEGURAÇÃO AO SUBSTITUÍDO. PEDIDO DO INTERESSADO E DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PERSONALÍSSIMO (CPC, ART. 98 E 99). FORMULAÇÃO PELA CURADORIA DE AUSENTES DE FORMA GENÉRICA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO RESERVADO AO PRÓPRIO EXECUTIVO. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DOS EMBARGOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A citação por edital tem como pressuposto de garantia o esgotamento dos meios disponíveis e razoavelmente exigidos para localização do citando, o que encontra respaldo e ressonância no devido processo legal substantivo, pois consubstancia o ato citatório a forma de ser o acionado advertido da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, devendo o ato, ademais, ser realizado no figurino legalmente estabelecido, resultando que, consumada a citação ficta sob essas garantias e condições após o exaurimento das buscas volvidas à localização do paradeiro do citando, reveste-se de legitimidade e eficácia (CPC, arts. 256 e 257). (...) 7. Apelação conhecida desprovida. Unânime. (Acórdão 1284702, 07018993520198070008, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. AGRAVO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. A citação é ato estritamente formal cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de Réu, Executado ou Interessado. 2. O CPC assenta em seu art. 246 as possíveis formas pela qual a citação pode se concretizar. 3. A citação por edital é uma forma de citação ficta que deve ser realizada apenas excepcionalmente, após a comprovação da impossibilidade de localização do Réu. 4. Para que seja deferida a citação por edital é necessário que o Agravante perquira com mais afinco do endereço da Agravada, demonstrando o esgotamento dos meios possíveis à sua localização, ainda que se tratasse de execução fiscal. 5. Somente após adotadas todas as providências necessárias e estas demonstrarem ter seu cumprimento impossível deve-se requerer a citação por edital. 6. Agravo de Instrumento conhecido e negado provimento. (Acórdão 1176680, 07013626320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não se verificando, portanto, efetividade na medida conclamada pelo exequente, seja porque estão em lugar incerto e não sabido os devedores, seja porque já esgotados os meios para localização de bens patrimoniais a eles pertencentes, foge à lógica da sistemática processual deferir diligência com substancial prognóstico de ineficácia. Neste contexto, evidente que deferir a medida inócua postulada pelo banco credor ofende a razoabilidade e a racionalidade que devem ordenar o procedimento judicial; além do que admiti-la implica desatender à exigência de bom desempenho da relação processual pela cooperação de todos os sujeitos do processo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). Este e. TJDFT já se manifestou sobre o tema, pontuando que a intimação de executado citado por edital para fins de aplicação do art. 774, V, do CPC, é medida inútil à luz dos princípios da efetividade e cooperação. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS DE SUA PROPRIEDADE. DEVEDORA CITADA POR EDITAL. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. I - O juiz pode, em qualquer momento do processo, ordenar o comparecimento das partes; advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça; e determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. II - Ainda que possível a intimação dos representantes legais da sociedade devedora, citada por edital, à luz dos princípios da efetividade e da cooperação, a medida não se mostra útil no caso em concreto. III - Negou-se provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1299679, 07238377620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por fim, sobreleva lembrar ao agravante que a indicação de bens suscetíveis de penhora é incumbência do exequente (art. 798, II, “c”, do CPC[4]), a quem cumpre realizar as diligências necessárias para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. Não reconheço, destarte, a probabilidade do direito alegado, muito menos a relevância da fundamentação e a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito – perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo –, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Entendo também não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “desconhecer bens de propriedade dos agravados (Id 27492442, pág. 12), do que se denota a ausência de urgência na medida, lançadas pela parte recorrente sem mínimo esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fáticas desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto: a) admito parcialmente o processamento do agravo de instrumento e b) indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado pelo agravante. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Concedo aos agravados, por meio da Curadoria Especial, oportunidade para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. [3] Art. 774. (...) Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. [4] Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.